Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-79.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014867-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA - CPF: 054.029.221-44 (RECORRENTE), ESTELA FERREIRA CAVALHEIRO - CPF: 146.205.947-33 (ADVOGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), CINTIA GALVAO VERISSIMO - CPF: 355.215.768-94 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente de fracionamento abusivo de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações individuais por membros da mesma família, com base no mesmo fato gerador, configura fracionamento abusivo de demandas e ausência de interesse processual; (
ii
) saber se a preterição de embarque por overbooking com atraso de 24 horas configura falha na prestação do serviço e gera direito à compensação financeira prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC; e (
iii
) saber se o atraso de voo superior a 4 horas, agravado pela presença de criança menor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral possui caráter personalíssimo e intransferível, permitindo que cada vítima do evento danoso ajuíze ação autônoma para pleitear reparação de sua esfera extrapatrimonial, configurando hipótese de litisconsórcio ativo facultativo (art. 113 do CPC), e não necessário.

4. A extinção do processo por suposto fracionamento abusivo, sem comprovação de má-fé ou tentativa de burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais, configura negativa de jurisdição e viola o princípio do livre acesso à justiça.

5. A preterição de embarque motivada por overbooking configura prática comercial abusiva e fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

6. O art. 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira de 250 DES ao passageiro em caso de preterição involuntária de embarque em voo doméstico, cumulável com assistência material e eventual indenização por danos morais.

7. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à presença de criança menor de 5 anos e à espera prolongada em ambiente de aeroporto e hotel de trânsito, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar da consumidora, caracterizando dano moral indenizável. Fixação da indenização em R$ 6.000,00, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido
.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ações individuais por membros da mesma família, com base no mesmo fato gerador, não configura fracionamento abusivo de demandas quando se trata de pleito de reparação por dano moral, que possui natureza personalíssima e intransferível, caracterizando hipótese de litisconsórcio ativo facultativo. 2. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e gera direito à compensação financeira imediata de 250 DES prevista no art. 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC, cumulável com indenização por danos morais. 3. O atraso de voo superior a 4 horas, agravado pela presença de criança menor de 5 anos, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano e atingir a dignidade da pessoa humana".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 17, 113 e 1.013, § 3o, I; CC, art. 944; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 21, 24 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19.03.2015; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014867-79.2025.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA

Recorrido
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para viajar com sua esposa e filho de 5 anos no trecho Fortaleza-SP-Sinop, com retorno programado para 31/3/2025; b) ao realizar a conexão em São Paulo, foi impedido de embarcar devido a
overbooking
, sendo selecionado arbitrariamente pela ordem de
check-in
; c) a família aguardou horas no aeroporto e foi alocada em hotel de baixa qualidade e localização perigosa, recebendo
voucher
insuficiente para alimentação; d) chegaram ao destino final com 24 horas de atraso, sofrendo abalo emocional e prejuízos profissionais. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; b) aplicação de multa por preterição de embarque prevista na Resolução 400 da ANAC (250 DES).

O juízo singular concluiu que: a)
há
conexão entre este processo e a ação movida pela esposa do
reclamante
(autos no 1014877-26.2025.8.11.0015), versando sobre o mesmo fato; b) a distribuição de ações separadas pelo mesmo núcleo familiar configura fracionamento abusivo de demandas, abuso do direito de ação e litigância de má-fé
. Ao final, proferiu
sentença
indeferi
ndo
a petição inicial e julg
ando
extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) o dano moral possui caráter personalíssimo, sendo o sofrimento de cada membro da família único e distinto; b) não há litisconsórcio ativo necessário, sendo facultativo o ajuizamento conjunto ou individual; c) a extinção do feito por fracionamento abusivo viola o direito de ação e o acesso à justiça, pois cada vítima possui autonomia para pleitear sua reparação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, afastando a tese de abuso de direito; b) determinar o retorno dos autos ou o julgamento da causa.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o fracionamento configura abuso; b) no mérito, alegou inexistência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; c) não houve comprovação dos danos alegados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse. Litisconsórcio
f
acultativo.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de "fracionamento abusivo de demandas" e "ausência de interesse processual", em razão de membros da mesma família terem ajuizado ações individuais decorrentes do mesmo fato (falha na prestação de serviço de transporte aéreo).

Contudo, a tese de fracionamento indevido não se aplica à hipótese de múltiplos titulares de direitos distintos. O ordenamento jurídico pátrio, no artigo 113 do CPC, estabelece que o litisconsórcio ativo é, em regra, facultativo. Não há norma que obrigue vítimas de um mesmo evento danoso a litigarem em conjunto.

O dano moral possui natureza personalíssima, atingindo a esfera subjetiva de cada indivíduo de maneira única. A violação à integridade psíquica, à honra e ao bem-estar da recorrente (mãe e esposa) não se confunde com os danos eventualmente sofridos por seu cônjuge ou filho, ainda que decorram do mesmo fato histórico (
overbooking
). Cada consumidor possui uma relação jurídica autônoma com o fornecedor e legitimidade para buscar a reparação de seus próprios prejuízos.

A "pulverização" de ações, combatida pela jurisprudência, refere-se à conduta
do
mesmo titular
que fraciona um crédito único em diversas demandas para burlar o teto dos Juizados Especiais ou obter vantagens indevidas. Situação diversa é a de autores distintos exercendo seus direitos individuais de ação constitucionalmente garantidos.

Portanto, evidente o interesse de agir e a adequação da via eleita, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o feito prematuramente.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

No caso em apreço, a causa versa sobre questão de direito e de fato comprovada por prova documental, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com a apresentação de contestação (ID/PJe2 338290862) e documentos probatórios.

Dessa forma, estando a causa madura, passo ao julgamento do mérito.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJMT// - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Impõe ainda consignar que em caso de preterição de embargue, como no caso de
overbooking
, o transportador o dever de efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro no valor fixado é de 250 DES (Direitos Especiais de Saque) para voos domésticos e 500 DES para voos internacionais, conforme preconiza o art. 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC:

“Art. 24//. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional.”

A propósito:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. A compensação prevista no art. 24 da Resolução ANAC no 400/2016 não se aplica ao caso concreto, pois refere-se exclusivamente à preterição de embarque, o que não restou caracterizado nos autos, dado que o cancelamento decorreu de manutenção técnica, e não de overbooking ou substituição de aeronave. (...) Tese de julgamento: (...) 3. A compensação prevista no art. 24 da Resolução ANAC no 400/2016 aplica-se apenas aos casos de preterição de embarque, não sendo devida em cancelamentos por manutenção
técnica.(...)
(N.U 1074824-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)”

Em igual sentido: N.U 1055611-95.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025) e N.U 1019848-33.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025).

Da análise dos autos, a preterição de embarque motivada por
overbooking
(excesso de reservas)
em voo
doméstico

é fato incontroverso, expressamente admitido pela parte recorrida em sua contestação (
ID/PJe2 338134375
). O
overbooking
configura prática comercial abusiva e fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não podendo ser repassado ao consumidor.

O voo original de retorno estava programado para 31/3/2025. Em virtude da preterição, a
parte
recorrente foi reacomodada apenas em voo realizado no dia seguinte, 1/4/2025 (ID/PJe2
338134365
), resultando em um atraso de 24 horas na chegada ao
destino final
.

Ademais, embora a
parte
recorrida alegue ter prestado assistência material (hotel e
voucher
), tal fato não elide a responsabilidade pela falha na prestação do serviço (atraso excessivo e quebra da expectativa contratual), servindo apenas para mitigar os danos materiais imediatos, mas não para afastar o dever de indenizar pelos danos morais e pela compensação específica da preterição.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito da recorrida
, gerando à parte reclamante, consequentemente, o direito ao recebimento da quantia de 250 DES.

Em consulta ao site oficial da Empresa de Correios e Telégrafos (Sistemas/Cotação de Moedas, in
https://efi.correios.com.br/app/moeda/moeda.php
), verifica-se que o valor atual do DES em 24/03/2026 é R$7,14, apurando uma indenização de
R$1.785,00 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero dissabor:

“(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No caso concreto, o atraso foi significativo, totalizando 24 horas. Além disso, existe elemento agravante que comprova a lesão extrapatrimonial: a parte reclamante estava na companhia de criança menor de 5 anos (seu filho), conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos de viagem.

A espera prolongada e a incerteza do retorno, somadas à responsabilidade de cuidar de uma criança pequena em ambiente de aeroporto e hotel de trânsito, configuram situação que ultrapassa, em muito, os dissabores cotidianos, atingindo a dignidade e o bem-estar da consumidora.

Portanto, restou caracterizado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (atraso de 24 horas motivado por
overbooking
e presença de menor), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023).

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$1.785,00 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais)
a título de compensação da Resolução 400 ANAC, atualizada
pela
Taxa Selic
a partir de 24/03/2026
(STJ Súmulas 43 e 54 e

AgIn
t
no

AREs
p
n. 2.059.743/RJ);

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026